Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. COBRANÇA DE MULTA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para 1) reconhecer o pedido de revisão do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes para abster o autor de pagar multa rescisória; 2) condenar as rés a pagar, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 4.196,22, pelos danos materiais suportados e 3) condenar as rés a pagarem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 2.000,00. Foram apresentadas contrarrazões pela empresa corré.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros. É mister ressaltar que ao caso concreto não se aplica a solidariedade mitigada defendida pelo STJ, pois trata-se de erro no processamento do cancelamento da passagem e reembolso e não de cancelamento/atraso de voo.
5. Além disso, não se aplicam os efeitos das Lei n. 14.046/20 ou da Lei 14.034/20, haja vista que, como dito, não se discute aqui cancelamento ou adiamento de serviços de turismo ou voo em razão da pandemia causada pela Covid-19.
6. O consumidor, nos termos do art. 49, do CDC, pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão). A faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet. Conclui-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas por meio do site da agência recorrente para voar junto à companhia aérea ré, solicitando o cancelamento minutos após a compra, ou seja, o arrependimento, seguido do pedido de cancelamento, ocorreu dentro do prazo de 7 dias, sendo, assim, devido o valor total pago pelas passagens, sem a cobrança de multa.
7. Quanto ao dano moral, a falha na prestação dos serviços foi capaz de violar os direitos da personalidade do autor, porquanto os transtornos vivenciados excederam os meros aborrecimentos do dia a dia e impediram que o autor realizasse a planejada viagem com sua família.
8. Assim, não se há de falar em reforma da sentença, que deve ser mantida na íntegra.
9. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.